Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700798-95.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED SEGURADORA S/A APELADO: ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis (ID’s 26786842 e 26786846, pags. 423/439 e 443/458), interpostas pelas Rés, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e UNIMED SEGURADORA S/A, em face da sentença extintiva (ID 26786836, pags. 392/404) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória, ajuizada por ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA e MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS. Na sentença recorrida, o Juízo de origem confirmou a decisão interlocutória em que deferiu a antecipação de tutela quanto ao pedido cominatório (ID 26786789, pags. 108/112) e julgou o pedido procedente, para condenar as Rés a: “[manterem] os autores no plano [de saúde contratado], mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, nesse momento, a R$ 30.000,00; [e a] solidariamente pagar a quantia de R$ 7.000,00 para cada autor a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento (Súmula n.o 362, STJ) e acrescida de juros de mora, a contar da citação”. Em suas razões recursais (ID 26786846, pags. 443/458), a Apelante Unimed requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Sustenta que “a probabilidade do direito e o perigo de dano, a ensejar o recebimento do presente Recurso de Apelação com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, nos termos do dispositivo da r. sentença (id. 91555885) a liminar fora ratificada, em que pese ter sido devidamente cumprida e, portanto, não há se falar em prejuízo a apelada. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que caso o presente recurso seja recepcionado, tão somente, no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória por parte deste E. TJDFT, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento da Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença enquadra-se em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois confirmou a decisão que deferiu a antecipação da tutela (CPC, Art. 1.012, § 1o, V), existe a previsão legal do cabimento deste requerimento. Contudo, os requisitos para a concessão deste efeito suspensivo não estão presentes. É que, nesta análise inicial, quanto à probabilidade de provimento do recurso não está, em tese, demonstrada, pois a Apelante Unimed fundamenta o requerimento correlato, em suma, no fato do Juízo a quo ter ratificado a decisão que concedeu o pedido de antecipação de tutela do pedido cominatório. Por outro lado, nesta análise preambular, constata-se que esta parte processual não comprova o seu aludido direito material a excluir ou suspender a prestação da cobertura securitária em análise; tampouco a rescindir unilateralmente o contrato. Por conseguinte, da análise empreendida sobre este requerimento até o momento, para esta relatoria não emerge dos autos a probabilidade de provimento do recurso, pois inexiste comprovação de fraude ou a perda de vínculo dos segurados com a estipulante ou a administradora do plano de saúde, nos termos dos arts. 9o e 18, I e II, ambos da Resolução ANS n. 195/2009, c/c, arts. 30 e 31, ambos da Lei n. 9.656/1998. Ademais, em que pese a alternatividade dos requisitos, nesta análise inicial, esta relatoria, também, não constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, no que se refere ao pedido cominatório, os Autores, ora Apelados, continuam adimplentes em relação à mensalidade do plano. Assim, não emerge prejuízo de difícil reparação em desfavor da Apelante Unimed – operadora do plano de saúde em comento. Outrossim, quanto ao pedido indenizatório por danos morais, destaque-se que, ainda, não existe parte incontroversa a ser objeto de cumprimento provisório de sentença. Ademais, em tese, não se verifica, também, interesse processual dos Autores, ora Apelados, para apresentarem o requerimento correlato, pois inexistirá utilidade para esta parte processual depositar judicialmente a caução “suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” para receber um valor que, ainda, não tem a cobertura da coisa julgada. Some-se a isto o fato de que o caso em tela não se coaduna com aqueles previstos para dispensa desta caução, nos termos dos arts. 520, IV e 521, I a IV e parágrafo único, ambos do CPC. Por conseguinte, não se constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação consubstanciado na possibilidade de constrição de bens da Apelante Unimed. Assim, verifica-se que não emergem os requisitos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida que confirmou o deferimento da antecipação de tutela. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito, e recebo-a, somente, no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, V e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2022 17:21:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador